Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704456-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA. 1. O pedido subsidiário feito pela agravante no recurso não foi peticionado e nem apreciado de ofício em primeira instância. De modo que a análise direta em grau recursal configura inovação recursal com nítida violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato pactuado entre as partes. 3. No caso em exame, o contrato de honorários advocatícios foi firmado diretamente entre a associação de servidores e a sociedade de advogados, e não há comprovação da anuência dos substituídos em relação a reserva de honorários. 4. Em face da inexistência de provas da relação jurídica contratual entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, pois é “legítima a possibilidade de desconto/retenção do percentual dos honorários contratuais quando do levantamento dos valores a serem recebidos por cada beneficiário, pois conforme demonstrado, o destaque foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral.” (id 53620263, pág. 9). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TRF-5 e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários de advogado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/1994, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “não há comprovação da anuência dos substituídos em relação a reserva de honorários(...). Em face da inexistência de provas da relação jurídica contratual entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima transcrita). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência formulado pelo recorrido, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012